Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725007-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTONIO DE LISBOA DE CARVALHO NERIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ANTÔNIO DE LISBOA DE CARVALHO NERIS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (ID 48208604 - Pág. 10/12), que REVOGOU 1/3 dos dias remidos até a data da falta, observando-se que “a presente revogação parcial não deve incidir sobre eventual período remido já anteriormente objeto de igual punição, se redundar em prejuízo superior a 1/3”. Em suas razões (ID 48208604 - págs. 4/9), o agravante afirma que ao reconhecer a infração de natureza grave, o Juízo da VEP determinou a perda de 1/3 de toda a remição anterior (já atingida pelo reconhecimento de falta grave anterior), respeitado apenas o limite de 1/3. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar decisão recorrida, a fim de que seja determinado que a perda da remição pelo reconhecimento da nova falta grave não incida sobre o remanescente da perda anterior. Em contrarrazões (ID 48208604 - Pág. 19/22), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o art. 127 da LEP determina que, em caso de falta grave, poderá ser determinada a perda de até 1/3 dos dias remidos. Contudo, não há distinção dentre estes entre os que já sofreram perda anterior ou não, sendo perfeitamente razoável e proporcional que o incidente em múltiplas faltas sofra restrição mais gravosa do que o apenado que comete somente uma. A decisão foi mantida em Juízo de retratação (ID 48208604 - Pág. 23). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 48316802 - Pág. 1), oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões do Ministério Público. É o relatório. Conforme relatado pela defesa, o agravante cumpre pena total de 24 anos, atualmente em regime fechado, pela prática de crime hediondo. No curso da execução penal o agravante cometeu falta grave, consistente no cometimento de fuga entre os dias 03/12/2013 e 06/12/2022. O agravante, em suas razões, afirma que ao reconhecer a infração de natureza grave, o Juízo da VEP determinou a perda de 1/3 de toda a remição anterior (já atingida pelo reconhecimento de falta grave anterior), respeitado apenas o limite de 1/3. Defende que o artigo 127 da LEP determina o recomeço da contagem da remição a partir da data da falta, ou seja, a despeito do teto de 1/3 previsto na Lei, somente podem ser objeto de desconto os dias remidos ainda não atingidos por abatimento anterior. Analisando o pedido do agravante, tenho que não deve ser conhecido por falta de interesse recursal. Verifica-se da decisão recorrida (ID 48208604 - Pág. 11) que o Juízo da VEP revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da falta, homologados ou não e, nos termos do artigo 127 da LEP, determinou que a revogação parcial não deve incidir sobre eventual período remido já anteriormente objeto de igual punição, a qual transcrevo: “(...) Nos termos do artigo 127, caput, da Lei de Execução Penal e considerando a Súmula Vinculante número 09, do Supremo Tribunal Federal, revogo 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da falta, homologados ou não, porque proporcional ao período de abandono de cumprimento da pena. Registro que, consoante a atual redação do artigo 127 da LEP, a contagem dos dias remidos recomeça a partir da data da infração. Por esta razão, a presente revogação parcial não deve incidir sobre eventual período remido já anteriormente objeto de igual punição, se redundar em prejuízo superior a 1/3, consoante entendimento do TJDFT (20170020128513RAG) e STJ (HC 398850) (20170020128513RAG) e STJ (HC 398850). (...).” A decisão proferida está em consonância com o disposto no art. 127 da LEP: “Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.” Ademais, tanto a jurisprudência deste Tribunal como a do STJ, citadas na própria decisão recorrida, são no mesmo sentido de que será revogado até 1/3 do tempo remido em caso de falta grave, sendo que a contagem recomeça a partir da data da infração disciplinar, nos termos do art. 127 da Lei 12.433/2011. Veja: “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS ANTERIORES. ART. 127 DA LEPALTERADO PELA LEI 12.433/2011. LIMITE DE 1/3. ALCANCE. EXCEPTUADOS OS DIAS REMIDOS REMANESCENTES DA PERDA ANTERIOR. CONTAGEM A PARTIR DA ÚLTIMA INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 "Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar"- art. 127, Lei 12433/2011. 2. No caso dos autos, o remanescente do desconto não deveria ter sido utilizado para o novo desconto quanto à falta grave, sob pena de bis in idem. O desconto de 1/3 deveria, portanto, ter considerado apenas o tempo de remição contado após 13/9/2009 - data da última infração disciplinar. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1075338, 20170020128513RAG, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: 178/185)” “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. LAPSO ENTRE A ÚLTIMA FALTA GRAVE E A ATUAL. ART. 127 DA LEP. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Os dias remidos sobre os quais a perda decorrente da prática da falta grave anterior recaíram não poderão ser incluídos em nova revogação, a qual deverá abranger apenas o período remanescente. Inteligência do art. 127 da LEP. Precedentes desta Corte. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções que limitou a perda de 1/3 dos dias remidos pela paciente ao período compreendido entre as datas da última falta cometida e a atual. (HC n. 398.850/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 27/6/2017.)” Assim, a decisão recorrida não merece reforma porque em consonância com a lei e a jurisprudência. Feitas essas considerações, o pedido formulado pelo agravante evidencia falta de interesse recursal. Portanto, a negativa de seguimento ao agravo é medida que se impõe. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução penal, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR